Tribunal: TJDFT
Processo: 0760116-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO POR MEIO DE PIX – TRANSAÇÃO EFETUADA POR APLICATIVO DE MENSAGENS - FRAUDE - BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR - CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Manifesta é a legitimidade da instituição financeira com a qual o autor firmou contrato de financiamento onde teria ocorrido a fraude. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa do consumidor ou de terceiros, é matéria a ser analisada no mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Conforme Súmula n. 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
3. No caso, o consumidor tentou efetuar a quitação de contrato de financiamento com o banco réu, todavia não comprovou ter se comunicado com a instituição financeira por seus canais oficiais, limitando-se a afirmar que acessou o suposto site do banco por meio do “google”, sendo direcionado, então, para o aplicativo de mensagens Whatsapp, o que demonstra sua imprudência.
4. A instituição financeira, conforme determinado pela Lei Geral de Proteção de Dados, tem o dever de guarda das informações pessoais e bancárias dos correntistas. Por conseguinte, se o estelionatário detém todos os dados pessoais e do financiamento bancário do consumidor, fato determinante para a consumação da fraude, constatada a falha na prestação de serviço do banco em seu dever de guarda.
5. Desse modo, o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto do consumidor, quanto da instituição financeira, razão pela qual reconhece-se que ambas as condutas foram determinantes para o sucesso dafraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder pela metade do prejuízo experimentado pelo autor.
6. Aplicação, mutatis mutandis, do enunciado de n. 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, segundo o qual, “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao ressarcimento de R$ 3.174,11.
8. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.